Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007791-25.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.
Impetrantes: Otavio Simplicio Kuhn e Francis Raiane Kischner
Paciente: Marcos Flávio do Prado
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Flávio do Prado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
Segundo os impetrantes, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo o STJ, no âmbito do AResp n. 1543089/MT, reconhecido a incidência da causa de diminuição de pena capitulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, reduzindo a reprimenda aplicada para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Asseveram que, embora referida modificação autorize ao paciente progredir para regime semiaberto desde a data de 24.02.2019, o magistrado singular negou-se a elaborar novo cálculo de pena com lastro no pronunciamento do STJ, ao fundamento de que a decisão foi exarada em sede monocrática, encontrando-se pendente o recurso interposto pelo Ministério Público em face desta.
Afirmam, nessa perspectiva, que há excesso de prazo no cumprimento do regime fechado pelo paciente, que assim permanece há 08 (oito) meses, visto que, diante da superveniência de decisão emanada de órgão superior, seus efeitos surtirão de forma imediata, sobretudo pelo fato de se tratar de executivo de pena provisório.
Postulam, destarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que “a autoridade coatora cumpra imediatamente na integralidade a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 1543089” (id. 38655461, p. 09).
Juntaram documentos.
É o relatório.
Presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela emergencial, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora, mostra-se de rigor o deferimento do pedido formulado em sede liminar.
Ao denegar o pedido da Defesa pela formalização de novo cálculo de pena, o magistrado apontado como coator assentou que, a despeito de ser possível a progressão de regime antes do trânsito em julgado, na esteira do verbete sumular n. 716 do STF, não seria possível refazer o cálculo da pena com lastro na decisão exarada em sede monocrática pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, a seu sentir, “a decisão proferida monocraticamente em sede de Agravo em Recurso Especial é transitória, (...) tem sua duração limitada no tempo, sujeita à confirmação, ou não, pelo órgão colegiado”.
Ora, extrai-se dos elementos coligidos que o Min. Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AResp n. 1.543.089/MT, conheceu o agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, com base no art. 253, II, c, do RISTJ, redimensionando a pena do paciente, em pronunciamento de cunho definitivo, por autorização do próprio regimento interno da Corte Superior, nos casos em que “o acórdão recorrido for contrário a (...) jurisprudência dominante acerca do tema”.
É dizer, não se trata de pronunciamento precário, mas julgamento final do referido agravo, de modo que a sua superveniência, dado o efeito substitutivo inerente aos recursos, inelutavelmente se sobrepõe ao acórdão anterior, independentemente da eventual interposição de agravo regimental pelo Ministério Público contra a decisão monocrática, nos termos do art. 258 do RISTJ, considerado o princípio da voluntariedade recursal.
Assim, e tendo em vista que não houve reconsideração da decisão pelo e. Relator no bojo do Agravo Regimental em Recurso Especial interposto em face do julgamento monocrático do AResp n.1.543.089/MT, tem-se por evidenciada, ainda que neste juízo de cognição sumária, a necessidade da observância do quanto já decidido pela Corte Superior, sem prejuízo da deliberação colegiada do recurso ainda pendente pela Sexta Turma.
Paralelamente, consubstancia-se o periculum in mora na circunstância de que, face ao referido pronunciamento, ao paciente foi imposto novo quantum de pena, não mais sujeita às implicações da hediondez, que potencialmente viabiliza a obtenção de benefícios executivos, como a progressão de regime.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de determinar ao juízo coator que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à retificação do cálculo de pena do paciente Marcos Flávio do Prado (autos n. 0038354-58.2018.8.11.0042 - Sistema SEEU), tendo em perspectiva o teor do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do AResp n. 1.543.089/MT.
Oficie-se imediatamente ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, alertando-o, ainda, para a observância dos desdobramentos do AgRg no AResp n. 1.543.089/MT
Ao ensejo, requisitem-se à supracitada autoridade informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada